Tribunal: CARF
Processo: 10882.901294/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901294/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.744 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SAPORE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação dos argumentos de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório, datado de
18/02/2009, em que não se homologara a compensação de crédito de Cofins em razão da
constatação de que o pagamento informado já havia sido utilizado na quitação de outro débito da
titularidade do mesmo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901294/2009-19
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.744 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901294/2009-19

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação
integral da compensação declarada e protestou pela juntada posterior de provas, alegando o
seguinte:
a) efetuara pagamento indevido de Cofins do período de apuração de
dezembro/2005, código de receita 2172, em montante suficiente para a compensação declarada,
tendo toda a controvérsia sido gerada em razão da ocorrência de erros nas declarações (DCTF e
Dacon), posteriormente retificadas;
b) no início do ano de 2006, observara que não havia sido realizada a devida
apropriação de créditos da não cumulatividade das contribuições PIS/Cofins (códigos de receita
6912 e 5856) em decorrência de aquisições de insumos realizadas em 2005;
c) impossibilidade de constituição de crédito tributário por erro de declaração,
conforme jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes e de Tribunais Regionais Federais.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
(i) da Declaração de Compensação (fls. 60 a 65), (ii) da DCTF original (fls. 67 a 76), (iii) de
comprovantes de arrecadação (fl. 78), (iv) de planilhas por ele elaboradas (fls. 81 a 90), (v) dos
Dacons retificadores (fls. 92 a 127), (vi) das DCTFs retificadas em 20/03/2009 e em 31/03/2009
(fls. 129 a 172) e (vii) das Declarações de Compensação retificadas em 20/03/2009 e em
31/03/2009 (fls. 174 a 198).
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/01/2006
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Merecem registro os seguintes apontamentos do julgador de primeira instância:
1) conforme planilha apresentada pelo então Manifestante, ele tratara
conjuntamente os regimes de apuração cumulativo e não cumulativo das contribuições,
pretendendo descontar créditos da não cumulatividade com débito da Cofins cumulativa;
2) na própria apuração demonstrada pelo contribuinte, revelou-se que no mês de
dezembro/2005, no âmbito do regime cumulativo, existira insuficiência de recolhimento e não
recolhimento a maior;
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.744 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901294/2009-19

3) ao invés de proceder à compensação de eventuais recolhimentos excedentes das
contribuições não cumulativas com as insuficiências daquelas apuradas pela sistemática
cumulativa, o contribuinte pretendera compensar crédito decorrente de um alegado pagamento
indevido de Cofins cumulativa, no montante de R$ 574.779,19.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2014 (fl. 290), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/11/2014 (fl. 211), (i) requereu o reconhecimento
do crédito pleiteado ou a homologação parcial da compensação ou, ainda, a redução do valor do
débito compensado, (ii) protestou pela juntada posterior de documentos e (iii) solicitou o envio
das intimações ao endereço da advogada, sendo acrescidos os seguintes argumentos:
a) quando da apuração do valor devido a título de Cofins cumulativo para o
período de dezembro de 2005, ignorara a devida proporcionalidade em relação à receita, bem
como equivocara-se em relação à existência de créditos apurados na sistemática não cumulativa
da contribuição, incorrendo assim em apuração indevida;
b) com o recálculo dos valores devidos de Cofins ao longo do ano-calendário
2005, identificaram-se, em vários meses do ano, recolhimentos a maior da contribuição, tendo
sido constatados pagamentos superiores aos devidos no regime da não cumulatividade (códigos
de receita 6912 e 5856) e inferiores aos devidos no regime cumulativo, decorrendo dessa
situação a compensação declarada;
c) a repartição de origem se equivocara ao concluir que o pagamento informado,
no montante de R$ 574.779,19 (código 2172), já havia sido utilizado na quitação da Cofins
cumulativa devida em dezembro de 2005, pois, após a revisão das apurações, constatou-se que o
valor da contribuição cumulativa devida no período era, em verdade, de R$ 621.728,53, valor
esse compensado com créditos da não cumulatividade decorrentes de aquisições de insumos;
d) a DRJ deveria ter determinado a realização de diligência ao invés de
simplesmente alegar insuficiência de provas;
e) parte das compensações do crédito apurado em dezembro de 2005 já havia sido
homologada, sendo que o restante do débito da Cofins fora confessado, podendo ser cobrado por
meios próprios, sem afetar o fato sob análise nestes autos;
f) a retificação da DCTF do 4o trimestre de 2005 regularizou a situação, devendo
ser ela acolhida para fins de constituição e quitação do crédito tributário respectivo;
g) o valor do débito compensado também foi retificado para menor, não podendo
a declaração de compensação constituir débito inexistente;
h) necessidade de observância dos princípios da verdade material e da boa-fé do
contribuinte, em face da ocorrência de erro de preenchimento das declarações.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente carreou aos autos cópias (i) de parte da
DCTF de 2005, (ii) de planilha com identificação dos débitos informados na DCTF retificadora
entregue em 31/03/2009, (iii) de informações relativas a homologações ocorridas em outros
processos e (iv) da DCTF retificadora.
É o Relatório.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.744 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901294/2009-19

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, o Recorrente apura as contribuições PIS/Cofins nos
regimes cumulativo e não cumulativo, tendo pleiteado, nestes autos, o reconhecimento de crédito
da Cofins em relação ao pagamento da contribuição cumulativa (código de receita 2172), no
montante de R$ 574.779,19, relativo ao período de apuração dezembro de 2005, decorrente da
apuração de créditos da não cumulatividade referentes a aquisições de insumos que não haviam
sido considerados na apuração original.
Nota-se que, ao invés de pleitear o crédito em relação ao pagamento da Cofins não
cumulativa, o Recorrente pretende, por meio de um cruzamento de regimes não previsto em lei,
valer-se de créditos decorrentes da aquisição de insumos, ou seja, de créditos da não
cumulatividade, para fazer exsurgir um indébito relativo ao pagamento da Cofins cumulativa.
Como o julgador de primeira instância já havia destacado, teria sido possível
haver esse cruzamento, se o interessado tivesse informado o pagamento a maior da Cofins não
cumulativa (em razão da apuração extemporânea de créditos decorrentes da aquisição de
insumos) para compensar o débito a maior da Cofins cumulativa que veio a ser apurado em
2006.
Mas os equívocos não param por aí, pois, além de pretender uma compensação
cruzada não autorizada por lei, qual seja, a apropriação de créditos não cumulativos na apuração
cumulativa da contribuição, o Recorrente informa que, quando da retificação das DCTFs e dos
Dacons, veio a apurar débitos a maior, tanto da Cofins cumulativa que fundamentara o crédito
compensado, quanto do débito da contribuição para o PIS devido em janeiro de 2006 que se
pretendia extinguir por meio da compensação, situação essa em que se constata uma mixórdia de
procedimentos equivocados a demandar saneamento em todas as suas fases.
Conforme consta do despacho decisório (fl. 2), na Declaração de Compensação, o
Recorrente informara que o crédito era relativo à Cofins cumulativa (código de receita 2172)
devida em dezembro de 2005, cujo valor correspondia exatamente àquele informado na DCTF
original e no DARF, não tendo havido até então qualquer informação acerca da apuração da
Cofins não cumulativa e muito menos de créditos não cumulativos decorrentes da aquisição de
insumos.
Somente após a ciência do despacho decisório que o Recorrente procedeu à
retificação dos Dacons e das DCTFs, quando se apurou que o débito da Cofins cumulativa de
dezembro de 2005 era maior que o originalmente calculado (de R$ 574.779,19 para R$
621.728,53) e que havia créditos do regime não cumulativo que não haviam sido anteriormente
considerados, mudando diametralmente os fatos até então declarados pelo próprio interessado
em todos os documentos apresentados à Receita Federal.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.744 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901294/2009-19

Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente informou que parte do crédito sob
comento havia sido reconhecido em outros processos, com a homologação das compensações
respectivas, não se dando conta que, em tais processos, o crédito era de períodos de apuração
distintos do presente, conforme se pode verificar da planilha com identificação dos débitos
informados em DCTFs retificadoras entregue em 31/03/2009 e em um dos despachos decisórios
a elas correspondentes (fls. 273 a 275).
Contudo, mesmo que se superassem os inúmeros equívocos cometidos pelo
Recorrente, passando-se a considerar que o direito creditório decorrente da aquisição de insumos
na apuração não cumulativa gerara um recolhimento a maior da Cofins não cumulativa que
poderia ser aproveitado na quitação da Cofins cumulativa do mesmo período de apuração, ainda
assim, a presente análise não lhe beneficiaria, pois nenhum elemento probatório foi carreado aos
autos que possibilitasse (i) a aferição das bases de cálculo da contribuição em ambos os regimes,
(ii) a apuração da natureza dos insumos geradores de créditos e (iii) nem a identificação do
processo produtivo que viabilizasse a constatação da essencialidade dos bens e serviços
adquiridos.
As meras alegações do Recorrente sem amparo em documentos comprobatórios
(escrita fiscal, notas fiscais de aquisição de insumos etc.) se mostram incompatíveis com as
regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido, precipuamente, pelo
Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária com
base apenas em afirmativas genéricas desacompanhadas de provas.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.744 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901294/2009-19

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer a decisão de origem em razão da falta de demonstração e de comprovação dos fatos
alegados, o que poderia ter sido feito, repita-se, com base na escrita e nos documentos fiscais da
pessoa jurídica.
Ressalte-se que apenas uma defesa genericamente construída não é hábil para
comprovar o alegado, pois, para se decidir acerca da efetiva existência do créditos da Cofins,
torna-se necessário conhecer as bases de cálculo, as aquisições de insumos e a natureza dos bens
e serviços adquiridos, bem como sua aplicação no processo produtivo, com base em
documentação comprobatória hábil a tal mister.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, como
defende o Recorrente, em que a apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo
pode, eventualmente, ir além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o
Recorrente não se desincumbiu do seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, cujos
documentos necessários a tal medida se encontram, ou deveriam se encontrar, sob sua guarda,
não se vislumbrando razão à pretendida inversão do ônus da prova, com a realização de
diligência, precipuamente se se considerar que ele já havia sido alertado pela DRJ acerca dessa
questão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital